Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8150/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.970/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Silva Nunes (XXX.080.531-XX); Antonio Carlos Silveira Marcolino (XXX.741.597-XX); Cecilia Alvares Correa (XXX.036.971-XX); Douglas da Silva Costa (XXX.502.781-XX); Edson Willy Cirqueira de Oliveira (XXX.104.271-XX); Hsieh Mei Hsueh (XXX.778.668-XX); James Santos da Costa (XXX.263.701-XX); Joao Ricardo Morales (XXX.252.488-XX); Luma de Araujo Costa Batista (XXX.286.321-XX); Marilia Parreira (XXX.058.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.